Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600446-49.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600446-49.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600446-
49.2024.6.16.0004, que julgou improcedente a representação eleitoral e revogou da decisão liminar.
(Representação Eleitoral apresentada por Coligação Curitiba Amor e Inovação contra Eduardo
Betinardi, por violação ao contido nos artigos 242 do Código Eleitoral c\c art. 9º-C da Res. TSE n.
23.610. Segundo consta, no dia 1º de outubro de 2024 o representado (jornalista, proprietário e
administrador do perfil @Brasilfedecovid no Instagram) veiculou postagens fazendo uso de
propaganda negativa e desinformação ao afirmar que o candidato da representante às eleições
majoritárias, Eduardo Pimentel, teria coagido servidores da prefeitura municipal a realizar doação
em favor de sua campanha. Indicou-se os endereços (URLs). Embora a publicação não seja
estritamente propaganda eleitoral, aduz existência de manifesta desinformação, conteúdo
inverídico e descontextualizado que tenciona levar ao eleitorado (e os leitores do perfil) motivos
pelos quais o candidato da representante não seria o mais apto ao cargo, configurando
propaganda negativa sobretudo porque a reportagem não só associaria a figura do candidato a
suposta coação de servidores, como daria a entender a existência de um interesse financeiro
subjacente. Ressalta que o jornalista representado é proprietário da página no Instagram
@Brasilfedecovid e assessor do candidato Ney Leprevost, adversário de Eduardo Pimentel. Narra
sobre o viés político das postagens e indução do eleitorado a acreditar em falsas afirmações sob
alegação de prática criminal por parte do candidato da representante. Quanto a postagem, diz ser
inverídica e que não traz quaisquer provas ou fontes de checagem do que se alega. Assevera que o
mencionado jantar foi realizado pela Executiva Estadual do PSD com escopo de arrecadação, não
se tratando de captação de fundos diretamente à campanha de Eduardo Pimentel. Em relação ao
áudio citado na postagem, afirma que a Prefeitura de Curitiba, tomando conhecimento da situação,
exonerou o servidor Antonio Carlos Pires Rebelo, já que não se compactuaria com a atitude do
servidor e divulgada nota a respeito pelo município). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRENTE)

FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
EDUARDO BETINARDI (RECORRIDO)
THIAGO BETINARDI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44540028
09/06/2025
14:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44540028 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914000000043481122
Número do documento: 25060914011914000000043481122
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:14:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.282

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600446-49.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
RECORRIDO: EDUARDO BETINARDI
ADVOGADO: THIAGO BETINARDI - OAB/PR63837
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA
OU
DESCONTEXTUALIZAÇÃO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra

Num. 44540028 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914000000043481122
Número do documento: 25060914011914000000043481122
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:14:29
sentença que julgou improcedente a representação
por
propaganda
eleitoral
negativa
irregular,
consubstanciada em publicações em perfil da rede
social Instagram.
2. A parte recorrente alega que as publicações
extrapolam a liberdade de expressão, configurando
uso político da página, com atribuição de fatos
criminosos a candidato, sem investigação ou
sentença condenatória, violando o art. 9º-C da Res.
TSE nº 23.610/09.
3. A sentença de improcedência fundamentou-se no
exercício do direito constitucional à informação e
manifestação de ideias, considerando que outros
veículos de imprensa divulgaram as mesmas
denúncias de forma isenta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as
publicações realizadas em perfil da rede social
Instagram configuram propaganda eleitoral negativa
irregular, extrapolando os limites da liberdade de
expressão e do direito à informação, a ponto de
justificar
a
intervenção
da
Justiça
Eleitoral,
considerando a alegação de disseminação de fatos
inverídicos e descontextualizados com viés político.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A intervenção da Justiça Eleitoral em relação aos
conteúdos publicados na internet deve ser feita com
o máximo de cautela, garantindo o mínimo impacto
no debate democrático (art. 38 da Resolução TSE nº
23.610/2019).
6. O direito à liberdade de expressão e ao debate
público de ideias, embora essencial, não pode ser
utilizado
como
escudo
para
condutas
que
comprometam a integridade do processo eleitoral e
prejudiquem a honra e imagem dos candidatos.
7. A vedação à divulgação de fatos inverídicos e
descontextualizados tem como objetivo evitar a
disseminação de desinformação.
8. No caso, as publicações limitaram-se a repercutir
fatos amplamente noticiados na imprensa nacional,
sem distorção, descontextualização ou imputação
direta de conduta a Eduardo Pimentel.
9. A liberdade de imprensa, garantida no art. 220 da
Constituição
Federal,
é
fundamental
para
a

Num. 44540028 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914000000043481122
Número do documento: 25060914011914000000043481122
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:14:29
manutenção da democracia e para o acesso a
informações diversas e imparciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: (i). A liberdade de imprensa e
de expressão, pilares da democracia, garantem a
divulgação de informações de interesse público,
ainda que críticas, desde que não comprovada a
disseminação de fatos sabidamente inverídicos ou
gravemente descontextualizados com o intuito de
manipular o eleitorado. (ii). A atuação da Justiça
Eleitoral deve ser mínima, priorizando a livre
circulação de ideias e o debate político, restringindo-
se a intervir em casos de flagrante abuso que
comprometa a lisura do pleito e a honra dos
candidatos.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 220;
Lei nº 9.504/97, art. 57-D; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 38 e art. 9º-C.

Jurisprudência Relevante Citada: TSE, Referendo na
Rp
nº
060158041,
Rel.
Min.
Maria
Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022; Recurso na Rp
nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de
27/10/2023; MSCiv nº 0601042-45.2024.6.16.0000.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 04/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 44540028 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914000000043481122
Número do documento: 25060914011914000000043481122
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:14:29
Trata-se de recurso eleitoral interposto por COLIGAÇÃO “CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO” contra
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual julgou-se
improcedente a representação movida pela recorrente contra EDUARDO BETINARDI para
apuração de propaganda eleitoral negativa irregular em perfil da rede social Instagram de sua
responsabilidade, denominado “@brasilfedecovid” (id. 44123802).
Em suas razões (id. 44123812), a recorrente Coligação “Curitiba Amor e Renovação” afirma que
as publicações veiculadas pelo perfil “@brasilfedecovid” extrapolam a liberdade de expressão e
demonstram seu uso político.
Aponta que o proprietário da página no Instagram “@brasilfedecovid”, Eduardo Betinardi - ora
recorrido - é assessor do então candidato a prefeito, Ney Leprovost, adversário de Eduardo
Pimentel, então candidato pela Coligação recorrente.
Sustenta que o Juízo de origem desconsiderou essa informação, a despeito de tê-la incluído na
petição inicial, circunstância que afasta a isenção profissional que se espera de um jornalista, cujo
compromisso é com a verdade e imparcialidade.
Diz que as matérias veiculadas atribuem fatos criminosos concretos a Eduardo Pimentel, mesmo
sem ter havido investigação ou sentença considerando esta hipótese, sendo que os títulos das
postagens foram cuidadosamente elaborados para o fim de induzir a compreensão do eleitor.
Cita violação ao art. 9º-C, da Res. TSE nº 23.610/09, pois se trata de conteúdo notoriamente
inverídico ou descontextualizado, com claro viés político.
Em relação ao fundamento sentencial de que outros veículos de imprensa teriam divulgado o
mesmo assunto, esses o fizeram de forma isenta, afirmando claramente que seriam “supostos”
crimes e que ainda estariam sob investigação, o que desmotivou a Coligação recorrente a
representar tais veículos de informação.
Faz referência ao art. 242, do Código Eleitoral e por fim, pleiteia a reforma da decisão de origem,
com o reconhecimento da irregularidade das publicações e, consequentemente, a procedência da
presente representação eleitoral.
Em suas contrarrazões (id. 44123822), Eduardo Betinardi afirma que se trata de jornalista e
mantém a página @brasilfedecovid, a qual veicula conteúdo de cunho político.
Refere que noticiou escândalo envolvendo coação de servidores públicos municipais para
adquirirem convites para um jantar para arrecadação de fundos para o partido do então candidato

Num. 44540028 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914000000043481122
Número do documento: 25060914011914000000043481122
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:14:29
a prefeito Eduardo Pimentel.
Aponta que todas as publicações possuem caráter jornalístico, sem juízo de valor, havendo,
inclusive, o exercício do contraditório pelo candidato da coligação recorrente e que o próprio
candidato confirmou que os fatos denunciados foram apurados e, após, o servidor responsável
pela coação foi exonerado.
Nega ter imputado diretamente ao candidato Eduardo Pimentel os atos de coação aos servidores
públicos municipais. Pleiteia o desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44131492), opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em 05/10/2024 (id. 44122250) e o recurso foi protocolado na mesma data (id.
44122256), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
No mérito, a representação ora tratada foi ajuizada em razão de postagens realizadas no perfil da rede social
Instagram “@brasilfedecovid”, gerenciado pelo representado e ora recorrido Eduardo Betinardi, que, em
tese, implicam em disseminação de propaganda desinformativa e descontextualizada sobre o então candidato
a prefeito pela Coligação recorrente, Eduardo Pimentel, com o objetivo de prejudicar o resultado natural do
pleito.
De acordo com a inicial, as publicações foram as seguintes:

A sentença de improcedência da ação foi fundamentada no seguinte sentido:
No pertinente, adoto em parte os fundamentos da decisão do ID 125271618, como parte
integrativa e razões de decidir.
Prioritariamente, diante do princípio do direito eleitoral mínimo, deve ser resguardada a
liberdade dos eleitores desde que não se extrapole o direito à liberdade de expressão e
manifestação a ponto de justificar a atuação desta Justiça Especializada.

Num. 44540028 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914000000043481122
Número do documento: 25060914011914000000043481122
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:14:29
O representado atua na área de jornalismo e é administrador e proprietário do perfil
@Brasilfedecovid no Instagram.
Nada obstante, o compulsar a inicial e as postagens, apesar de conteúdo denso, tenho que
assiste razão à defesa.
A despeito da distinta interpretação inicial objeto da decisão do ID 125271618,
efetivamente, ao veicular as postagens o representado exerce seu direito constitucional à
informação e manifestação de ideias.
Inúmeros outros veículos de imprensa divulgaram mesmas denúncias de que servidores
municipais teriam sido coagidos, sob ameaça de perda de emprego, a adquirir convites
para um jantar de arrecadação de fundos para o PSD. Não se tratou de alegação de que o
candidato Eduardo Pimentel teria coagido servidores municipais a realizar doação em
favor de sua campanha.
Quanto as postagens, se inverídicas ou não, o fato já é objeto de apuração imparcial no
Ministério Público do Trabalho e, certamente, também será pertinente investigação perante
a Polícia Federal.
Por fim, pertinente consignar recentíssimo posicionamento do TRE-PR, nesta data, a
respeito de divulgação de similares notícias pelo Jornal Plural. Nos autos de Mandado de
Segurança n. 0601042-45.2024.6.16.0000 concedeu-se liminar para suspender decisão
deste magistrado (proferida nos autos n. 0600451-71.6.16.0004) e determinar-se o
restabelecimento/republicação dos conteúdos que haviam sido removidos.
Na segurança, ainda, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora considerou
como jornalístico os conteúdos das publicações veiculadas pelo Jornal Plural,
correspondendo a mesmas notícias objeto desta representação eleitoral.
De modo que já há em grau superior entendimento a respeito dos conteúdos jornalísticos
das publicações.
Transcrevo, por fim, fragmento do parecer exauriente do MPE (ID 125318778) que adoto,
igualmente, como razões de decidir: “Diante disso, impende reconhecer que as postagens
realizadas pelo representado resumem-se a notícias de caráter informativo de relevante
interesse do eleitorado e amparadas em provas, razão pela qual não podem ser
suprimidas.”
Pelo exposto, julgo improcedente a representação eleitoral e revogo da decisão
liminar.

Primeiramente, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos
publicados na internet deve ser feita com o máximo de cautela, garantindo-se o mínimo impacto no debate
democrático, conforme estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens
judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em

Num. 44540028 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914000000043481122
Número do documento: 25060914011914000000043481122
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:14:29
que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou
ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.

De igual modo, tem-se que as críticas políticas eventualmente veiculadas devem ser rebatidas no espaço do
debate público, durante a campanha eleitoral, sem a necessidade de tutela pelo Poder Judiciário, garantindo,
assim, o direito constitucional à liberdade de expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-
A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.

A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e críticas no debate eleitoral,
ainda quando ácidas e contundentes, reservando a atuação do Judiciário somente para os casos em que
verificado abuso. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO.
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO. INSERÇÃO.
ALEGADA
DIVULGAÇÃO
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU
GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO.
ART.
9º-A
DA
RES.-TSE
Nº
23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a ações realizadas durante as gestões
anteriores do candidato ou de seu Partido político, em tema de política externa.
COMPORTAMENTO CONFIGURADOR DE MERA CRÍTICA POLÍTICA, A SER
RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA ELEITORAL.
LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se dar de
forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando naquelas hipóteses de
desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar princípios fundamentais outros,
igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente
informativo, a paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção
da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias políticas e a ampla
liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no curtíssimo período oficial de
campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a competitividade da disputa e que
estimulam a renovação política e a vivacidade democrática, a difusão de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configura prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para
induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos sabidamente
inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela
Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação das
ideias políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com
comprometimento da própria liberdade de formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às eleições de 2022,
com "grande polarização ideológica, intensificada pelas redes sociais", firmou orientação
no sentido de uma "atuação profilática da Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a
qualquer tipo de comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo e
flagrantemente ofensivo. Precedentes.

Num. 44540028 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914000000043481122
Número do documento: 25060914011914000000043481122
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:14:29
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países por governos
anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda relação com a política externa
do País e, dessa forma, mostra-se inserido no mais amplo debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da disputa
eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações realizadas durante as
gestões anteriores do candidato ou de seu Partido político, ainda que o tom utilizado
seja ácido ou rude.
7.
Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no debate
político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do próprio ambiente
político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que não pode e não deve funcionar
como "curador" da "qualidade" de discursos e narrativas de natureza
eminentemente políticas - especialmente quando construídas a partir de fatos de
conhecimento público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri,
PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)

Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora essencial, não pode ser
utilizado como escudo para condutas que comprometam a integridade do processo eleitoral e prejudiquem a
honra e imagem dos candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência, passou a adotar o entendimento
no sentido de que:
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer interpretação no
sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível ajustar a
exegese à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na propaganda
eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da internet -
incluindo-se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato
adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem
evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de 27/10/2023)

Destarte, tem-se que a disseminação de conteúdo desinformativo, quando tem caráter eleitoral e extrapola os
limites da liberdade de expressão, configura violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e atrai a incidência da
multa nele prevista.
Não é esse, no entanto, o caso dos autos, pois a publicação, a despeito de veicular crítica ácida ao então
candidato a prefeito, não é ofensiva, não excede os limites da livre manifestação do pensamento e da crítica
legítima e não tem o condão de manipular a opinião pública, na medida em que não há indícios de
divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Na espécie, o que houve foi apenas a divulgação de matérias veiculadas na imprensa, por meio de
propagação de fatos públicos e notórios, que não implicam em ultrapassar o limite do razoável.

Num. 44540028 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914000000043481122
Número do documento: 25060914011914000000043481122
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:14:29
A propósito, tratando da divulgação de reportagens similares, envolvendo os mesmos fatos, esta Relatoria já
se manifestou ao julgar o MSCiv nº 0601042-45.2024.6.16.0000:
Na hipótese dos autos, me parece que a manifesta ilegalidade da decisão objeto da
impetração estaria na indevida restrição à liberdade de imprensa e à liberdade de
expressão, valores de magnitude constitucional e intrinsecamente ligados aos ideais
democráticos.
Com efeito, a insurgência apresentada pelo impetrante está lastreada na alegação de
violação à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão, garantias constitucionais, cuja
restrição somente se justifica em hipóteses excepcionalíssimas, a fim de resguardar bem
jurídico de igual valor, também tutelado constitucionalmente.
A liberdade de imprensa, garantida no art. 220 da Constituição Federal, é fundamental para
a manutenção da democracia, pois garante que a sociedade tenha acesso a informações
diversas e imparciais, essenciais para a formação de opiniões informadas. Ela atua como
uma espécie de mecanismo de fiscalização dos poderes, expondo abusos, corrupção e
violações de direitos, promovendo transparência e responsabilidade pública.
Quando a imprensa é livre, permite-se o debate aberto e plural, elementos cruciais para
uma democracia saudável, onde os cidadãos podem participar ativamente e questionar
decisões que impactam suas vidas. Limitar essa liberdade enfraquece a própria base da
democracia.
Limitar a atuação da imprensa a pretexto de impedir que as notícias por ela veiculadas
impactem na avaliação dos eleitores é negar essa liberdade. A limitação é possível, pois
nenhum direito é absoluto, mas apenas nos casos em que o conteúdo divulgado é
evidentemente desinformativo ou gravemente descontextualizado, o que não se verifica no
caso em apreço.

Conforme se apurou naqueles autos (MSCIv nº 0601042-45.2024.6.16.0000), a primeira reportagem sobre o
tema foi publicada no portal Metrópoles a qual, baseada em áudio, estabelece ligação entre o conteúdo deste
e a campanha de Eduardo Pimentel.
Não há distorção, descontextualização ou “enviesamento” na notícia. O título do primeiro post do recorrido
possui justamente o mesmo título da manchete do jornal Metrópole de que “Áudio: servidores de Curitiba
são coagidos a doar a candidato de Bolsonaro”. Nem mesmo a ausência de menção expressa ao nome de
Eduardo Pimentel na manchete pode ser considerada uma diferença substancial entre as informações, na
medida em que ambas as reportagens são estampadas com uma fotografia de Pimentel ao lado de Bolsonaro,
explicitando ser ele o candidato referido.
O conteúdo também não desborda em nada da reportagem originalmente publicada pelo portal Metrópoles.
Enquanto consta da reportagem original “o superintendente de Tecnologia da Informação da prefeitura,
Antônio Carlos Pires Rebello, informou aos servidores que eles teriam que comprar convites de R$ 3 mil
para um jantar da campanha” e “O funcionário ainda alegou que o repasse não seria ilegal, mas foi

Num. 44540028 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914000000043481122
Número do documento: 25060914011914000000043481122
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:14:29
questionado por servidores. ‘É ilegal porque vocês estão nos obrigando a fazer a doação’, afirmou um dos
servidores na reunião”, o @brasilfedecovid publicou exatamente as mesmas informações.
Dessa forma, não se vê distinção entre as publicações realizadas pelo representado e as notícias divulgadas
em outros veículos de comunicação.
Ainda que as publicações utilizem termos contundentes, como “crime” e “esquema”, não se verifica, mais
uma vez, qualquer distorção da realidade fática.
A publicação diz que o dinheiro arrecadado com o jantar, para o qual parte dos convites teria sido adquirida
por servidores da prefeitura, teria sido distribuído para a campanha de Eduardo Pimentel e para as
campanhas de candidatos a vereador, fato absolutamente compatível com a alegação da Coligação “Curitiba
amor e inovação”, de que os convites seriam relativos a um jantar de arrecadação promovido pelo Partido
Social Democrático - PSD.
Em momento algum as informações constantes das publicações distorcem ou descontextualizam isso, ou
mesmo imputam qualquer conduta diretamente a Eduardo Pimentel. Apenas conclui o que toda a imprensa
concluiu ao tomar conhecimento do áudio divulgado pelo Metrópoles: que a campanha de Eduardo Pimentel
teria sido indiretamente beneficiada.
É certo, como já mencionado, que a liberdade de imprensa não é direito absoluto, como nenhum direito é.
Contudo, a sua restrição exige que se demonstre uma conduta irregular e com evidente intuito eleitoreiro.
Segundo ensina Rodrigo López Zilio, em seu Manual de Direito Eleitoral (10ª ed., São Paulo: JusPodivm,
2024, pp. 498-499):
Com base na diferença dos regimes entre os meios de comunicação de radiodifusão de
sons e imagens e da imprensa escrita, o TSE consolidou entendimento de que "não
caracteriza propaganda eleitoral a divulgação de opinião favorável a candidata, candidato,
partido político, federação ou coligação pela imprensa escrita, desde que não seja matéria
paga, mas os abusos e os excessos, assim como as demais formas de uso indevido do
meio de comunicação, serão apurados e punidos nos termos do art. 22 da Lei
Complementar n.° 64/90" (Art. 42, §4°, da Res.-TSE n° 23.610/2019, com redação dada
pela Res.-TSE n° 23.671/2021). Em suma, admite-se que o jornal ou revista adote
posicionamento político favorável a determinado candidato, partido ou coligação, desde
que o faça abertamente, em editorial, declinando os motivos pelos quais aquele
candidato é o mais apto para o mandato eletivo pretendido. Vale dizer, a imprensa
escrita possui liberdade para defender a maior viabilidade de determinada candidatura ou,
ainda, apontar restrições a um candidato específico, desde que o faça de modo
fundamentado. "A liberdade de expressão, que já tem posição preferencial no arquétipo
constitucional das liberdades", pondera Tarcísio Vieira de Carvalho Neto (2020, p. 135),
“encontra na imprensa escrita um meio profícuo para seu amplo exercício”, apontando que
a "desnecessidade de autorização para seu exercício" e "a exigência de atitude mais
proativa do leitor para o acesso a seu conteúdo" são fatores que permitem à imprensa
escrita "a adoção de posturas parciais em épocas eleitorais, sem que haja ofensa à isonomia

Num. 44540028 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914000000043481122
Número do documento: 25060914011914000000043481122
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:14:29
dos candidatos e desde que essa conduta não se mostre abusiva". Com efeito, torna-se
relevante assinalar que a admissão da liberdade de expressão editorial para a imprensa
escrita na campanha eleitoral não significa subscrever que o uso disfuncional desse
meio de comunicação para se convolar em abuso de poder midiático. Nesse contexto, é
oportuno o alerta de Frederico Franco Alvim (2018, p. 183) sobre o equívoco de se
subestimar "a capacidade dos produtos impressos de comunicação, sobretudo em função
de certas ‘qualidades compensatórias' que ostentam”, ressalvando, no ponto, que (op. cit.,
p. 190) "a doutrina da liberdade editorial irrestrita aplicada à imprensa escrita impõe um
pesado custo para a integridade eleitoral, pelo que não é absurdo cogitar, em nome da
função social a que atendem, a manutenção a equidistância, senão em suas linhas e
posicionamentos editoriais, ao menos na maneira com que se comportam durante o
período mais crítico do ciclo eleitoral, na seleção temas que serão objetos, v.., de
capas, matérias ou reportagens". Desse modo, é vedada a propaganda eleitoral
dissimulada pelo jornal, na forma de sucessivas reportagens e matérias de destaque
sobre determinado candidato em detrimento dos demais concorrentes. Não é possível
ao meio de comunicação escrita dispensar sistemático e injustificado tratamento desigual a
candidatos com semelhante densidade eleitoral.
A adoção de posicionamento favorável pela imprensa escrita não significa a possibilidade
de fazer propaganda eleitoral (seja de cunho positivo ou negativo) em relação aos
pretendentes a cargo eletivo e tampouco possibilita a distorção de fatos jornalísticos,
com o fim de criar factoide eleitoral. Conquanto ampla, a liberdade de informação dos
meios de comunicação social escrita não é ilimitada e deve observância à objetividade,
veracidade e imparcialidade dos fatos divulgados. [grifou-se]

Na espécie, como visto, a página “@brasilfedecovid”, em momento nenhum, ultrapassou o limite da
liberdade de informação, na medida em que limitou-se a repercutir fatos amplamente noticiados na imprensa
nacional.
E assim sendo, inviável a restrição pretendida pela recorrente, que evidentemente violaria a liberdade de
imprensa, conforme lição do Min. Celso de Mello:
A interdição judicial imposta a jornalistas e a empresas de comunicação social, impedindo-
os de noticiar ou de veicular dados relativos a práticas ilícitas ocorridas nos meios
governamentais, não importando a posição hierárquica dos agentes públicos envolvidos,
configura, segundo entendo, clara transgressão ao comando emergente da Constituição da
República que consagra, em plenitude, a liberdade de imprensa.
(A importância fundamental da liberdade de imprensa, disponível em https://direito.usp.br/noticia/e1b52f3319a8-a-importancia-fundamental-da-liberdade-de- imprensa)

Por tais razões, considerando o conteúdo jornalístico das publicações veiculadas pela página
“@brasilfedecovid”, a manutenção da sentença de origem é medida necessária, a fim de resguardar a
liberdade de imprensa, também considerada sob o prisma da liberdade do cidadão de ter acesso a diversas
fontes de dados.

Num. 44540028 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914000000043481122
Número do documento: 25060914011914000000043481122
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:14:29
Com efeito, ainda que a crítica possa causar algum prejuízo à imagem política do candidato da coligação
recorrente, não há fundamento para justificar a intervenção da Justiça Eleitoral no caso em apreço, pois
ausente afirmação de fato sabidamente inverídico ou descontextualizado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença recorrida que julgou improcedente a
representação, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600446-49.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO [NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE /
PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN -
PR24503, JOSE HOTZ - PR17276, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853, PEDRO HENRIQUE
IGINO BORGES - PR50529, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS
SANTOS - PR49408, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299 -
RECORRIDO: EDUARDO BETINARDI - Advogado do(a) RECORRIDO: THIAGO BETINARDI -
PR63837 - TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. -
Advogados do TERCEIRO INTERESSADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A, CAMILLE
GOEBEL ARAKI - SP275371, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, NATALIA TEIXEIRA
MENDES - SP317372, PRISCILA ANDRADE - SP316907, PRISCILA PEREIRA SANTOS -
SP310634, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, JESSICA LONGHI - SP346704, DIEGO
COSTA SPINOLA - SP296727
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal

Num. 44540028 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/06/2025 14:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060914011914000000043481122
Número do documento: 25060914011914000000043481122
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 14:14:29
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.06.2025